Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0726590-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ALINE CRISTIANE DOS SANTOS GUERREIRO CHAVES RECORRIDO: RENATO ZORZENON DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover quanto ao recolhimento das custas recursais, haja vista o esgotamento da jurisdição deste colegiado ante o Acórdão proferido. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas Brasília/DF, 15 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora